Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. O feito retorna o curso processual em razão do julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1074, submetido ao regime de recurso repetitivo) em que restou fixada a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Intimadas as partes, o Distrito Federal informou a inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, bem como do imposto de transmissão ITCD (ID. Num. 44849174), pedindo a desistência do recurso. Dentro desse contexto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Recorrente. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator